Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-73.2019.8.11.0047
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000247-73.2019.8.11.0047.
Origem: Juizado Especial Cível de Marcelândia.
Recorrente: Energisa S.A.
Recorrido: Marco Aurélio Fernandes Ribeiro.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO - GELADEIRA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR - INDEFERIDO - RECUSA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
3. Comprovada a queima de aparelho eletroeletrônico e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.
4. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000247-73.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO - GELADEIRA
- PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR - INDEFERIDO - RECUSA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

3.

Comprovada a queima de aparelho eletroeletrônico e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.

4.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020